Tribunal: STF
Processo: MS 39615
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato imputado à magistrada da 2ª Vara Cível de São José dos Pinhais, vinculada, portanto, ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 



    2. Noticia a impetrante, em suma, que a autoridade apontada como coatora extinguiu indevidamente o feito executivo de origem, sendo “perceptível de forma cristalina a existência de direito líquido e certo da autora no recebimento dos valores indicados pela mesma através de seus cálculos, com o levantamento dos valores depositados e prosseguimento do feito pelo valor remanescente”.



    3. Elenca uma série de argumentos em favor da sua pretensão, justificando a existência do seu crédito na ação de origem, bem como a necessidade de prosseguimento daquele feito executivo. Requer “a concessão do writ liminarmente, a fim de determinar o regular prosseguimento da execução pelos valores indicados pela exequente, com o levantamento dos valores depositados nos autos em favor da impetrante a realização de penhora on-line do valor remanescente”.



    4. Postula a concessão do benefício da gratuidade da justiça e junta documentos com a petição inicial, requerendo, ao final, a concessão de segurança, de modo a tornar definitiva a medida liminar deferida.



    É o relatório. 



Análise 



    5. Inicialmente, concedo à impetrante o benefício da gratuidade de justiça (arts. 98 e 99 do CPC).



    6. A Constituição da República estabelece, em seu art. 102, inc. I, al. “d”, que: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: (...) 



    d) o habeas corpus , sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.” (grifos nossos). 



    7. A previsão constitucional é clara no sentido de que este Supremo Tribunal Federal somente é competente para julgar mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (art. 102, inc. I, al. “d”, da CRFB), não lhe competindo conhecer, originariamente, de mandado de segurança contra atos de outros tribunais (enunciado nº 624 da Súmula deste STF), notadamente dos Tribunais de Justiça (enunciado nº 330 da Súmula deste STF). 



    8. Sob outro prisma, a Lei Orgânica da Magistratura (Lei Complementar nº 35, de 1979), em seu art. 21, inc. VI, assim dispõe: 



    “Art. 21 - Compete aos Tribunais, privativamente: 



    (...) 



    VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções.” (grifos nossos). 



    9. Assim, tratando-se de writ impetrado contra ato de magistrado vinculado a Tribunal de Justiça ou Juiz de Direito vinculado a Tribunal de Justiça, é daquele Tribunal estadual a competência para o respectivo processamento, como, aliás, decidido por esta Corte: 



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO EMANADA DE DESEMBARGADOR RELATOR DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato emanado de Tribunal de Justiça ou de qualquer de seus integrantes (Súmula 330/STF), nem, ainda, contra decisões proferidas por qualquer Tribunal judiciário (Súmula 624/STF), mesmo que as deliberações impugnadas possuam fundamento exclusivamente constitucional, pois as atribuições jurisdicionais originárias da Suprema Corte, tais como definidas no texto constitucional, estão sujeitas a regime de direito estrito. Precedentes. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - que já proclamou a plena recepção do art. 21, VI, da LOMAN, pela Constituição de 1988 (RTJ 133/633) - tem enfatizado assistir, aos próprios Tribunais, competência, para, em sede originária, processar e julgar os mandados de segurança impetrados contra seus atos ou omissões. Precedentes.” 



    (MS nº 26.119-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 11/05/2011, p. 29/06/2011; grifos nossos). 



Dispositivo 



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e, com fundamento nos arts. 21, inc. VI, da Loman, 64, § 1º, do CPC e 21, § 1º, do RISTF, determino a remessa deste feito ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 



    Sem custas, em razão do deferimento da gratuidade da justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator